Tribunal: TJDFT
Processo: 0023804-71.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0023804-71.2013.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE I - ETAPA 3 APELADO: YURI BURACHED DE ALMEIDA TAQUARI D E S P A C H O Intime-se o condomínio apelante para que esclareça se pretende desistir do recurso em razão da perda do objeto ou se almeja a homologação do acordo extrajudicial juntado no ID 16642586, requerendo o que entender de direito, ficando a referida parte advertida acerca dos efeitos processuais decorrentes de cada um desses institutos, a depender de sua escolha. Ressalto que, caso a opção do apelante seja pela homologação do acordo mencionado, em razão de a referida avença ter sido firmada com terceiro estranho ao feito (Sr. Leonardo de Melo Santos) e de que o Dr. Diego de Barros Dutra (OAB/DF no 43.146) a assinou na qualidade de procurador daquele, o apelado deve ser intimado para se manifestar no sentido de anuir ou não aos respectivos termos, o que pode ser feito por meio de seu patrono, em observância à procuração de ID 9760626 e substabelecimento de ID 9761076 - Pág. 2. Intimem-se. Brasília, 9 de junho de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator